Tribunal: TJMT
Processo: 1017122-55.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017122-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RONALDO SILVA OLIVEIRA - CPF: 028.071.041-00 (INTERESSADO), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), CAMILA TAGLIEBER DE ARAUJO - CPF: 058.569.241-69 (VÍTIMA), LUCAS CALVO PELUSO - CPF: 374.768.888-80 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO IMPRÓPRIO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REPROVABILIDADE DO
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXISTÊNCIA DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente está preso preventivamente no interesse da ação penal em que foi denunciado pela suposta prática do delito de roubo impróprio;
(ii)
paciente teria subtraído seis conjuntos de roupa infantil avaliados, no total, em R$ 600,00 e, posteriormente, agredido os funcionários do estabelecimento com o objetivo de assegurar a detenção da
res furtiva
;
(iii)
a violência física teria causado lesões em diversas partes do corpo;
(iv)
paciente ostenta duas ações penais pela suposta prática dos delitos de furto simples e qualificado;
(v)
prisão preventiva decretada com fundamento na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.

3. Requerimento: revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a substituição por cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A gravidade concreta do delito constitui fundamento idôneo a lastrear a imprescindibilidade da prisão preventiva, a fim de acautelar a ordem pública, sobretudo quando o
modus operandi
empregado, em tese, evidencia maior reprovabilidade da conduta.

6. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de ações penais em curso pela suposta prática de delitos de natureza patrimonial, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública
.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, arts. 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 914.154/SP, AgRg no HC n. 834.090/AL
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Ronaldo Silva Oliveira
em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando, o paciente está preso preventivamente no interesse de ação penal que apura a suposta prática do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, § 1º).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante alega a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, destacando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Sustenta que a prisão preventiva não se justificaria em razão da gravidade abstrata do delito e que não haveria elementos concretos que evidenciem risco de reiteração delitiva.

Destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como residência fixa e ocupação lícita.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 289894870).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 290623882).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 294777352).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O objeto da presente impetração cinge-se, em resumo, no pedido de revogação ou substituição da medida extrema por cautelares menos gravosas, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para a imposição da medida extrema.

Infere-se dos autos que, em 16/maio/2025, o paciente teria ingressado no estabelecido comercial denominado “Nordeste Confecções” e subtraído seis conjuntos de roupa infantil avaliados, no total, em R$ 600,00 (seiscentos reais). Em seguida, ele teria empreendido fuga.

Consta que os funcionários do empreendimento conseguiram alcançar o paciente, que, com o objetivo de assegurar a impunidade e permanecer com os produtos do crime, resistiu ativamente e empregou violência física contra as vítimas, o que resultou em escoriações na região do pé, costela, supercílio, rosto e nos joelhos da vítima Lucas, bem como lesões no joelho e no pé da vítima Camila.

Diante da situação, o paciente foi contido pela vítima Lucas e terceiros até a chegada dos policiais militares.

Em seguida, o paciente foi preso em flagrante e encaminhado à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em preventiva, fundamentando a sua necessidade com base na garantia da ordem pública:

“[...]

Especificamente quanto às circunstâncias do artigo 312 do CPP, no caso sub judice a decretação da prisão cautelar funda-se para a garantia da ordem pública,
face a gravidade dos fatos, sendo a ousadia do flagranteado no cometimento de crime em plena luz do dia, inclusive com agressões às vítimas
.

Além disso, a prisão também se justifica para assegurar a aplicação da lei penal, visto que o acusado
responde a uma Ação Penal na Comarca de Tangará da Serra/MT (1015286-81.2022.8.11.0055), no qual não fora localizado para citação, tratando-se, portanto, de situação de reiteração criminosa, o que robustece a necessidade de decretação de sua prisão processual
[...]”
(id. 289328386, p. 58).

Para que se repute atendida a garantia inserida no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, adeque-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
habeas corpus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são adequados e idôneos, pois a natureza da conduta assumida pelo paciente, que teria agredido sistematicamente as vítimas, causando-lhes lesões em diversas áreas do corpo, demonstra a gravidade concreta do comportamento ilícito e a periculosidade que o paciente representa para a comunidade em que está inserido, justificando a custódia para garantia da ordem pública.

É certo que as circunstâncias fáticas do caso concreto excedem os elementos próprios do tipo penal e evidenciam a gravidade concreta do delito, justificando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] É firme o entendimento jurisprudencial de que ‘a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta’ (AgRg no HC n. 582.326/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e à conduta violenta, como no caso [...]”

(AgRg no HC n. 834.090/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024).

Aliado a isso, a existência de duas ações penais em curso pela suposta prática dos delitos de furto simples e qualificado (art. 155,
caput
, e § 4º, IV, do CP) (autos n. 1015286-81.2022.8.11.0055 e 0016717-28.2023.8.16.0045) reflete a possível inclinação do paciente a cometer infrações penais quando em liberdade, fundamentando a necessidade da custódia para impedir a reprodução de fatos de igual natureza.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso autorizam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024).

Também descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública”
[STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE de 18.4.2024].

Portanto, como o encarceramento provisório está amparado em motivação concreta e idônea e é imprescindível para resguardar a ordem pública e impedir que o paciente pratique novos delitos, afigura-se temerário promover a imediata restituição do
status libertatis
ou substituir a custódia impugnada por medidas cautelares mais brandas.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Ronaldo Silva Oliveira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025